Tribunal: STF
Processo: ARE 1347248
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º. II, DO CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO PROVIMENTO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA, JUÍZO NATURAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE NESTA FASE PROCESSUAL, SALVO QUANDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX, LIV, LV, e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No caso dos autos, no entanto, verifica-se a existência da prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva. 



    Com efeito, a materialidade do delito foi comprovada através do laudo de exame cadavérico (...). no qual consta que a vítima faleceu em razão de "Hemorragia interna secundária e traumatismo torácico produzido por ferimentos perfuro-contusos resultantes de disparos de projéteis de arma de fogo.



    A autoria não foi negada, contudo o Pronunciado arguiu ter agido em legítima defesa:



    (...)



    De mais a mais é de salutar importância vincar que a aludida confissão está em total consonância com o acervo probatório colhido em Juízo, não havendo qualquer mácula no livre convencimento formado pelo Juízo a quo.



    (...)



    Em outro giro, também não merece guarida o pleito defensivo de que o Acusado estaria no exercício de sua auto defesa.



    (...)



    Inexiste prova robusta que aponte, de forma indubitável, para configuração da excludente de ilicitude, tornando imperioso submeter a análise da tese ao Tribunal do Júri, como bem fundamentado pelo Juízo de origem.



    (...)



    Sob outro vértice, em que pese a versão apresentada pelo réu, inalbergável o afastamento da qualificadora correlata ao motivo fútil.



    Cediço é que somente seria legítima a supressão da qualificadora pretendida pelo Recorrente caso houvesse absoluta impropriedade de sua consideração pela decisão de pronúncia, o que não se revela in casu, na medida em que, a partir dos elementos colhidos pela Autoridade Policial, além das peculiaridades que circunscrevem a casuística em questão, vide farta prova testemunhal, é cabível concluir, prima facie, que o crime ocorrera em razão de de violência anterior praticada contra a filha da vítima e companheira do Acusado, sem que se possa ter absoluta certeza acerca da existência de discussão entre a vítima e o acusado.



    Neste tópico há de se ressaltar o depoimento da filha da vítima no sentido de que não houve discussão entre a vítima e o acusado, assim como este não possibilitou qualquer a defesa da vítima. Vejamos:



    (...)



    Dessa forma, não havendo qualquer prova apta a rechaçar a demarcação da qualificadora, não merece acolhimento o pleito recursal, consistindo a decisão de pronúncia em medida que se impõe. Divergências acerca da autoria e das circunstâncias da conduta delitiva devem ser resolvidas na fase seguinte do procedimento pelo Conselho de Sentença."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente